Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708860-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENUSIA DE PAULA COSTA AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., PADRAO DE VIDA CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 24520943, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência. Inconformada, a agravante narra que firmou contrato de ‘cessão de crédito/débito’ com a agravada Credbraz, que se apresentou como correspondente bancária da Banco Itaú, com a promessa de que seria possível amortizar as parcelas do empréstimo consignado que a agravante já possuía junto ao Banco do Brasil. Informa que ficou acordado que a agravante deveria contrair novo empréstimo consignado com o Banco Itaú e em seguida transferir a totalidade do valor emprestado para a conta de titularidade da Credbraz, por meio desse contrato de ‘cessão de crédito/débito’. Alega que foi induzida a erro, uma vez que a Credbraz não realizou os repasses. Pontua que o objeto do contrato de cessão de crédito celebrado é ilícito, bem como defende a responsabilidade/solidariedade da instituição financeira. Sustenta que os sócios da Credbraz fazem parte de suposta organização criminosa, que se dedica à prática de crimes contra a ordem de consumo. Informa, ainda, que a Credbraz se apresentou como correspondente bancário e representante do Banco Itaú, o que influenciou a recorrente a assinar o contrato de cessão de crédito, diante da sensação de confiança e credibilidade decorrente do fato de que esta atuava como correspondente da instituição financeira. Assim, defende a rescisão de todos os contratos firmados entre as partes (de empréstimo e de cessão de crédito) e a consequente restituição da autora ao status quo ante. Requer seja concedida a tutela de urgência para reformar a r. decisão recorrida e deferir a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial, determinando ao Banco Itaú a suspensão temporária dos descontos em folha de pagamento da recorrente oriundos do contrato de empréstimo objeto da ação. Ao final, que seja provido o agravo de instrumento, confirmando a tutela de urgência concedida”. Este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada. Inconformada, a agravante interpôs agravo interno em face da decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada. Em suas razões, repisa os mesmos argumentos lançados na petição do agravo de instrumento. Sem contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno, apesar de devidamente intimada a parte agravada. Petição juntada pela agravante informando que foi proferida sentença no processo de origem (ID no 41520803). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 09.11.2022, julgando parcialmente procedentes os pedidos. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicados. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator